Tribunal: TJSP
Processo: 0500211-48.2010.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA INCLUIR O ESPÓLIO OU OS HERDEIROS DO EXECUTADO, QUE FALECEU ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 392 DO STJ – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.